Tribunal: TJES
Processo: 0008600-85.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008600-85.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AILTON CORREIA LIMA JUNIOR e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008600-85.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. REENQUADRAMENTO SALARIAL DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Ailton Correia Lima Junior, Humberto Damião de Souza e Jadilson Campos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes, objetivando sanar suposta omissão quanto ao enfrentamento de erro material na Lei Complementar Estadual nº 634/2012, que teria enquadrado indevidamente o cargo de almoxarife em grupo remuneratório incompatível com a escolaridade exigida para ingresso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado apresentou omissão quanto à análise de eventual erro material na Lei Complementar Estadual nº 634/2012, de modo a justificar a correção do enquadramento remuneratório do cargo de almoxarife.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando a decisão judicial apresentar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada.

O acórdão embargado abordou detalhadamente a matéria relevante, explicitando a impossibilidade de intervenção judicial no reenquadramento salarial de servidores públicos, em observância à competência privativa do Poder Legislativo, com base na Súmula Vinculante nº 37 do STF.

O entendimento do Colegiado foi suficientemente fundamentado, não havendo omissão no exame do suposto erro material, de modo que os embargantes buscam, na realidade, a rediscussão do mérito da decisão, o que é inviável nesta via recursal.

Precedentes confirmam que embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado ou à discussão do mérito, mas à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e, no mérito, negado-lhes provimento.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração devem ser acolhidos apenas quando demonstrada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

O acórdão que apresenta fundamentação suficiente e resolve as questões essenciais da demanda não incorre em omissão, ainda que a parte discorde do resultado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 39, §1º, I; LC Estadual nº 634/2012; Lei Estadual nº 11.577/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante 37; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24/04/2018; TJ-SP, EMBDECCV 22801383320238260000, Rel. Carlos Eduardo Pachi, 9ª Câmara de Direito Público, j. 14/11/2023; TJES, Apelação Cível nº 0032997-77.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer os Embargos de Declaracao, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0008600-85.2013.8.08.0024

EMBARGANTE:
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS

EMBARGADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR, HUMBERTO DAMIAO DE SOUZA e JADILSON CAMPOS
, com vistas ao saneamento de omissão supostamente existente no acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 15339844), os embargantes sustentam a existência de omissão no julgado quanto ao enfrentamento de erro material contido na Lei Complementar Estadual nº 634/2012. Alegam que a referida norma classificou o cargo de Almoxarife no Grupo 2 (nível fundamental), quando, em razão da exigência de escolaridade de nível médio prevista no edital de ingresso, deveria estar inserido no Grupo 3.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 17540996), manifestando-se pelo desprovimento do recurso sob o fundamento de que a decisão embargada enfrentou satisfatoriamente a matéria, pretendendo os embargantes a mera rediscussão do mérito.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, registro que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REENQUADRAMENTO SALARIAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PODER LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de procedimento comum ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, que julgou improcedente o pedido de reenquadramento salarial. Os autores alegam que, embora o cargo de almoxarife exigisse ensino médio à época do Edital nº 001/1994, foram enquadrados, após a reestruturação da carreira promovida pela Lei Complementar Estadual nº 634/2012, em grupo remuneratório destinado a cargos de escolaridade inferior, pleiteando reenquadramento compatível com sua formação e atribuições.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Poder Judiciário pode determinar o reenquadramento de servidores públicos com base no princípio da isonomia; (ii) estabelecer se há direito adquirido dos autores ao regime jurídico anterior à Lei Complementar Estadual nº 634/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Súmula Vinculante 37 do STF veda expressamente ao Poder Judiciário o aumento de vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia, por se tratar de matéria de competência privativa do Poder Legislativo.

4. A criação, modificação ou extinção de cargos públicos, bem como a definição de remuneração, depende de lei específica, não sendo admissível intervenção judicial para reenquadramento remuneratório, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

5.A posterior edição da Lei Estadual nº 11.577/2022 promoveu ajustes remuneratórios aos almoxarifes, atendendo às reivindicações de forma legislativa, demonstrando que a via adequada para tal alteração é a legislativa, e não a judicial.

6. O precedente do TJES (Apelação Cível nº 0032997-77.2014.8.08.0024) reafirma a impossibilidade de reenquadramento salarial judicial com base no princípio da isonomia entre cargos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A alteração de enquadramento remuneratório de servidor público exige lei específica e não pode ser imposta judicialmente com base no princípio da isonomia.

2. A reestruturação de carreiras e remuneração de cargos públicos insere-se na competência legislativa, sendo vedada a intervenção do Poder Judiciário nessa seara.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §1º, I; LC Estadual nº 634/2012; Lei Estadual nº 11.577/2022.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante 37; TJES, Apelação Cível nº 0032997-77.2014.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 27.06.2024.

Nessa esteira, os embargantes sustentam, em suma, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar erro material presente na Lei Complementar Estadual nº 634/2012, que teria incluído indevidamente o cargo de almoxarife em grupo remuneratório incompatível com o nível de escolaridade exigido para o provimento. Argumentam que a correção deste enquadramento configuraria mera retificação técnica, e não aumento por isonomia.

Contudo, a leitura da ementa e do voto condutor revela que este Colegiado dirimiu de forma detalhada todas as questões pertinentes, fundamentando que eventual readequação do regime jurídico compete exclusivamente ao Poder Legislativo.

A pretensão dos embargantes, portanto, não visa sanar vício de clareza, mas sim rediscutir o mérito e a possibilidade de intervenção judicial em matéria de organização administrativa, o que é incabível nesta via.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie.

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que não vislumbro na espécie.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
AILTON CORREIA LIMA JUNIOR E OUTROS
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.